Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718824-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, WILLIAM CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM CARVALHO DA SILVA e WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0009124-44.2005.8.07.0007), rejeitou impugnação à penhora, mantendo a penhora dos imóveis Lote 39, QNF 23, Taguatinga - DF e a Projeção B-13, QE 03, EPTG, também localizado em Taguatinga – DF. ID no 64330989. Eis a decisão agravada (ID 64064141): “1. Da impugnação de Id. 59465172, apresentada por Wellyeny Carvalho da Silva Borges. Os requerimentos feitos por Wellyeny serão indeferidos. O primeiro argumento dela é no sentido de que não é responsável pelo pagamento do crédito cobrado nestes autos, pois sua responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva. Sem razão a ré, já que existe o imóvel localizado no Lote no 39, QNF 23, Taguatinga – DF. De se destacar que é ônus dos herdeiros comprovar o limite da herança. Se eles não abriram nenhum procedimento de sucessão dos bens deixados pelo de cujus, ônus que a lei impõe a eles, não podem alegar a própria inobservância da lei para se beneficiarem estes autos. O segundo argumento é de que o imóvel localizado na Projeção B-13, QE 03, EPTG, Taguatinga/DF é bem de família. Este argumento também não procede, já que a Impugnante não trouxe aos autos nenhuma prova de que, de fato, esse imóvel constitui bem de família e, ainda que tivesse trazido, trata-se de questão já decidida por decisão transitada em julgado, conforme bem destacou o Ministério Público. Por estas razões, não acolho a impugnação e Id. 59465172. 2. Da impugnação de Id. 40355419, apresentada por William Carvalho da Silva. Igualmente a impugnação apresentada por William não será acolhida. Ele sustenta que não foi o responsável por nenhuma construção no imóvel. Entretanto, a sua presença nestes autos não se dá em razão de ato próprio, mas sim da sua condição de herdeiro de José Raimundo da Silva, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. William, assim como Wellyeny, também sustenta que não possui responsabilidade em razão de não ter herdado nenhum bem. Rejeito esse argumento pelas mesmas razões expostas acima quanto à impugnação apresentada por Wellyeny. Também não há falar em prescrição porque, ainda que se considere prescritível a indenização por dano ambiental, desde o ajuizamento desta ação, este processo não ficou parado por mais de cinco anos. Quanto à qualidade de bem de família do imóvel localizado no Lote 39, QNF 23, Taguatinga/DF, esta questão já foi decidida e rejeitada nestes autos, como bem destacado pelo Ministério Público. 3. Da impugnação de Id. 38699539, apresentada por Sônia Regina Plínio da Costa, Simone Michele Barbosa Plínio dos Santos, Sandra Helena Barboza Plínio dos Santos, Fabrício Fábio Barbosa Plínio dos Santos, Carlos Magnus Barboza Plínio dos Santos e Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos Santos. Esta impugnação adotou os mesmos argumentos que foram acima rejeitados, razão pela qual a indefiro e remeto a leitura às linhas acima, onde está a devida fundamentação deste indeferimento. 4. Conclusão. Pelas razões acima, não acolho as impugnações de ID’s. 59465172, 59465172 e 38699539. Intime-se o Ministério Público para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito”. Em suas razões (ID 17111688), informam os agravantes que foi decretada a penhora do imóvel localizado na Projeção B-13, QE 03, EPTG, Guara DF, matrícula 16781 em ação de execução contra o espólio de JOSE RAIMUNDO DA SILVA. Tal imóvel é o único bem de família da agravante WELLYENY; por isto, impenhorável. Sustentam que “a legitimidade dos herdeiros, para figurar no polo passivo da ação de execução proposta em razão de dívida contraída pelo de cujus, existe apenas se, feita a partilha, houverem eles recebido bens, caso em que serão responsabilizados nos limites das forças da herança. Se, ao contrário, nada receberam, não podem ser demandados, uma vez que não são devedores solidários do de cujus e não assumiram a dívida em seu nome.” Afirmam que “nos termos do artigo 1.792, do Código Civil, o herdeiro não responde além da força da herança, cabendo-lhe a prova do excesso, exceto com a vinda de peças do inventário respectivo que demonstre o valor dos bens herdados.” Destacam que “o imóvel penhorado sempre pertenceu a agravante WELLYENY, que a mesma comprou ainda quando era casada, financiou o imóvel pela caixa em 1997, quando o pai ainda era vivo, que após o divórcio ficou com o imóvel na partilha de bens, não podendo agora perder sua única moradia em decorrência de uma dívida que não lhe pertence.” Aduzem que “a agravante WELLYENY, solicitou no cartório a certidão para provar que não tem outro bem, ocorre que devido a pandemia o cartório ficou fechado e quando reabriu esta com a demanda muito alta sendo assim requer prazo para a juntada do referido documento.” Asseveram que “o espólio possui um único bem, a saber o imóvel localizado no lote 39, QNF 39, Taguatinga DF, não podendo ser penhorado, tão pouco permanecer indisponível, tendo em vista tratar-se de seu único bem imóvel da família”. Alegam ainda prescrição, já que “o agravante WILLIAN foi intimado no ano de 2019, a certidão de cumprimento do mandado de intimação foi juntado aos autos no dia 02/07/2019, sendo intimado após a prescrição da multa ambiental. A prescrição de multa ambiental, por não ter caráter tributário, é regida pelo Decreto 20.910/1932, que define o prazo de cinco anos para questionamentos. Além disso, o termo inicial prescricional é o vencimento do crédito não pago após o fim do processo administrativo.” Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento, que seja deferido a LIMINAR para suspender o andamento do processo principal, que seja oficiado o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final DADO PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, para que seja determinada a desconstituição da penhora do imóvel pertencente a agravante Wellyeny, localizado na Projeção B-13, QE 03, EPTG, GUARA-DF, por se tratar de único bem de família e também pelo fato do patrimônio particular da Agravante não responder por dívida adquirida pelo seu genitor ora falecido, sendo a pagamento limitado aos bens do espólio. Requer ainda que seja reconhecido os pedidos do agravante WILLIAN, para reconhecer que os herdeiros só podem responder pela dívida no limite da herança. Requer que seja desconstituída a penhora o imóvel localizado na Lote no 39, QNF 23, Taguatinga – DF, pois é o único bem deixado pelo falecido bem como é o único bem da família”. Preparo recolhido (ID 17111699). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto a impenhorabilidade da verba constrita que não resulta tão evidente. Explico. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até o pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença do título proferido na Ação Civil Pública por Dano Ambiental (autos físicos 2007.01.1.138239-7), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF em desfavor de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, posteriormente substituído por seus herdeiros, WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, MANOEL PLÍNIO DOS SANTOS, ELAYNE CARVALHO DA SILVA, WELIANY CARVALHO DA SILVA, BÁRBARA ELEUSA FILHO, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, WELINGTON CARVALHO DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS P. SILVA. Por referida sentença, os réus foram condenados solidariamente: 1 - a obrigação de fazer consistente na não edificação ou inovações não autorizadas pela autoridade ambiental competente, sob pena de multa processual fixada em R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por obra; 2 - obrigação de fazer consistente na remoção ou desconstituição de todas as obras levantadas ou construídas no terreno sem autorização da autoridade ambiental e urbanística competente, e a promover a respectiva recuperação da área mediante a elaboração de Plano de Recuperação de Área Degrada - PRAD por meio de profissional habilitado e com aprovação pelo órgão ambiental; ou, não cumprindo os réus a obrigação determinada no item 2, pagamento de indenização no valor de R$ 42.740,00 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais), corrigidos desde a data do laudo pericial que apurou dita quantia, acrescidos de juros moratórios contados a partir da citação, cuja soma será revertida para beneficiário a ser definido na ocasião do eventual cumprimento de sentença. Os réus não cumpriram a obrigação de fazer definida no item 2 da sentença, ajuizado pelo Ministério Público o cumprimento de sentença em 26/9/2011, pleiteado o recebimento da indenização nela definido (ID 16147616, p. 9). Pela decisão de ID 1614763, p.47, deferida a penhora dos imóveis registrados em nome dos réus; dentre os mesmos, o de Lote 39, QNF 23, Taguatinga – DF, além da Projeção B-13, QE 03, EPTG, Taguatinga – DF. Contra referida decisão foram apresentadas impugnações (ID’s 16147640, p.3 e 16147640, p.14), rejeitadas pela decisão constante do ID 16147648, p.15, proferida em 17.6.2013. Referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento distribuído à 5a Turma Cível (AI 2013.002.016119-3), que negou provimento ao recurso sob o argumento de que agravantes que não teriam comprovados suas alegações. Esta a respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Comprovada apenas a propriedade do bem, mas não a sua utilização como residência da família, não incide a vedação a penhora decorrente do bem de família. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 713721, 20130020161193AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 194) Como se vê e como bem definido na decisão agravada, a questão da impenhorabilidade dos imóveis (Lote 39, QNF 23, Taguatinga - DF e a Projeção B-13, QE 03, EPTG, Taguatinga – DF) já foi apreciada nesta Corte. Conclusão: matéria acobertada pela preclusão nos exatos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Não só a impenhorabilidade, mas toda a matéria que poderia ter sido aventada na impugnação (art. 525, §1o do CPC), uma vez que impugnação é una, vedado à parte formular uma segunda, mesmo se com novos argumentos, após a rejeição da primeira. Hipótese de incidência do instituto da preclusão consumativa e temporal. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. GRADAÇÃO EXPRESSA NO ART. 835 DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acolhe-se parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões, tendo em vista que a matéria relativa à penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel registrado sob a matrícula 219475, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já foi analisada e decidida anteriormente, inclusive em grau recursal, torna-se inadmissível sua reapreciação, diante da preclusão consumativa - art. 507 do CPC. ( )(Acordão 1255730, 07219802920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pag.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ÚTIL AO EXEQUENTE. TESE PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Ausente qualquer insurgência quanto à penhora de bem imóvel por meio de impugnação, tem-se por operada a preclusão, não podendo a parte executada, posteriormente, a pretexto de requerer a suspensão dos leilões, arguir a ineficácia da constrição, tendo em vista a existência de inúmeras averbações de existência de ações de execução, penhoras e arrestos na matrícula do imóvel. (Acordão 1255255, 07260119220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pag.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. APELO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CURADORIA DE AUSENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Inviável conhecer de matéria acobertada pela preclusão. A ausência de impugnação contemporânea à prática do ato inviabiliza sua insurgência após o transcurso de substancial lapso temporal. ( ).” (Acórdão 1193081, 07060818820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à alegada prescrição, importa destacar que o valor cobrado não se refere a multa por dano ambiental como alegam os agravantes. O valor é relativo ao descumprimento da obrigação de fazer consistente na remoção ou desconstituição de todas as obras levantadas ou construídas no terreno, indenização pelos danos ambientais fixada em sentença para a hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, prescrição somente poderia ser reconhecida se o processo, em sede cumprimento de sentença, houvesse permanecido parado por mais de 5(cinco) anos, prazo prescricional do direito material tutelado, o que não se verificou. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se os agravantes. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora